Tribunal: TJBA
Processo: 8060397-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

HABEAS CORPUS Nº 8060397-34.2024.8.05.0000

SEGUNDA CÂMARA CRIME -2ª TURMA

PACIENTE: MISAEL CRUZ

IMPETRANTES: CAIO MATEUS CAIRES RANGEL (OAB/BA 26660-A)

IAGO SILVA PORTELA FLOR (OAB/BA 79080)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

HABEAS CORPUS.
ARTIGO. 121, § 2º, INCISO I, IV E V, E ARTIGO ART. 121, § 2º, INCISO I, IV E V, C/C ART. 14, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE
EM
15/05/2024.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 17/05/2024, ONDE FOI MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA VEZ QUE SE ENCONTRAVAM PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO E DENEGADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO FORMULADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDAD
O
. EXCESSO PRAZAL NÃO CONFIGURADO. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE
. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º
8060397-34.2024.8.05.0000
,
em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
m parte e
denegar o writ
, nos termos do voto do relator.